Tribunal: CARF
Processo: 19515.003930/2010-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância”
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que não se admite no direito processual administrativo tributário.
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados, através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72, ressalva feita exclusivamente às matérias supervenientemente incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.003930/2010-23
ACÓRDÃO
2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FABRÍCIO DE ARAÚJO SACCHI E

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF no103
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância”
FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA
Os fatos ocorridos, com todas as circunstâncias descritas, acompanhados
de documentação comprobatória, demonstrativos de cálculo e dos
respectivos fundamentos legais do débito, discriminados de forma clara e
sistematizada no Relatório Fiscal e Termo de Verificação, consubstanciam-
se em pressupostos suficientes para a exigência fiscal.
QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O Supremo Tribunal Federal já definiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314, e consolidou a tese: “O art. 6° da Lei
Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realize
a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRECLUSÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
A apreciação da matéria em segunda instância, sem que tenha sido
apreciada em primeira instância, caracteriza supressão de instância, o que
não se admite no direito processual administrativo tributário.
INOVAÇÃO DA LIDE ADMINISTRATIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO
TEMPORAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Fl. 1399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
2
A delimitação do litígio administrativo se dá segundo os termos da
impugnação ou manifestação de inconformidade porventura apresentados,
através da dedução de todas as questões controversas, sob pena de
preclusão temporal, a teor dos arts. 16, III e 17 do Decreto no 70.235/72,
ressalva
feita
exclusivamente
às
matérias
supervenientemente
incorporadas nas decisões administrativas proferidas ao longo do
procedimento contencioso, não sendo possível a inovação da lide em sede
recursal, sob pena de supressão de instância.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos
utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência
de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com
os rendimentos declarados pelo contribuinte.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA
INDIVIDUALIZADA.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus
probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a
afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação
da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de
rendimentos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso voluntário, exceto
quanto à matéria preclusa, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-
lhe provimento.
Sala de Sessões, em 7 de fevereiro de 2025.

Fl. 1400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
3
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)

RELATÓRIO
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 1306/1337) interpostos,
respectivamente, pela 20a Turma da DRJ/SP1 e por FABRÍCIO DE ARAÚJO SACCHI em face do
acórdão de fls. 1243/1294, que julgou procedente em parte a impugnação de fls. 525/550, para
manter em parte o crédito tributário relativo ao IRPF 2006, 2007 e 2008 (anos-calendário 2005,
2006 e 2007), lançado nos termos do Auto de Infração de fls. 198/204, lavrado em decorrência da
constatação de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal (fls. 503/513), em 16/03/2010, foi lavrado
Termo de Início de Fiscalização (intimação realizada em 22/03/2010), intimando o ora Recorrente
a apresentar extrato bancários das instituições nele listadas, acompanhados de documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, tendente a comprovar a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias. Após alguns pedidos de dilação de prazo, o Recorrente
atendeu à intimação, esclarecendo que os depósitos elencados pela fiscalização seriam oriundos
de contratos de mútuo celebrados com pessoas jurídicas com as quais o Recorrente tinha ligação e
apresentando a documentação que comprovaria seus esclarecimentos. Contudo, a fiscalização
entendeu que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a origem dos
créditos e, assim, considerou-os como rendimentos omitidos, nos termos do art. 42 da Lei
no 9.430/96, e lavrou o auto de infração (fls. 198/204).
Intimado, o Recorrente apresentou impugnação (fls. 525/550), alegando e
requerendo, em síntese:
1. Preliminarmente
a. A nulidade do auto de infração por quebra de sigilo bancário; e
b. A nulidade do auto de infração por falta de motivação.
Fl. 1401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
4
2. No mérito:
a. Que os depósitos elencados pela fiscalização teriam origem em:
i. Mútuos contratados junto às empresas RSP Technology do
Brasil Ltda. e Dettecta Sistemas e Tecnologia Ltda.;
ii. Transferências entre contas correntes da mesma titularidade;
iii. Distribuição de lucro da empresa Atlas Assessoria em
Cobranças Ltda.
iv. Venda de um veículo Chevrolet Blazer;
v. Recebimento de Aluguéis da empresa FAS – Participação e
Empreendimentos Ltda.
b. Que, em atenção ao art. 42, § 3o, II, da Lei no 9.430/96 e ao art. 4o da
Lei 9.481/97, deveriam ser desconsiderados os depósitos de valor
inferior a R$ 12 mil dentro do limite de R$ 80 mil em cada ano-
calendário.
Encaminhados os autos à DRJ, foi proferido o acórdão de fls. 1243/1294, que julgou
a impugnação procedente em parte, por ter considerado que a documentação apresentada com a
impugnação comprovava a origem de parte dos depósitos. O acórdão em questão foi assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Exercício: 2006,
2007, 2008 Ementa SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros
e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive
os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
STF - NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIOREPERCUSSÃO GERAL -
Constitucionalidade do fornecimento de informações sobre movimentações
financeiras, diretamente ao fisco, sem previa autorização judicial (LC no
105/2001).
PROVAS ILÍCITAS.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade
fiscal independe de autorização judicial, não implica quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais.
COAÇÃO PELA FISCALIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
Fl. 1402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
5
Intimações que demonstram o enquadramento legal que as ampara e que
explicitam as conseqüências de seu descumprimento não podem ser tomadas
como meios de coação.
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
Constando do próprio Auto de Infração a descrição dos fatos que se subsumem
aos dispositivos legais indicados como infringidos pelo sujeito passivo da
obrigação tributária, não há que se falar em falta de motivação.
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997.
A Lei n.o 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu artigo
42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua
conta de depósito.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. COMPROVAÇÃO.
Para que sejam utilizados como recursos no fluxo financeiro mensal, os valores
correspondentes à retirada de lucros da empresa da qual o contribuinte é sócio
deve vir acompanhada de prova inequívoca da efetiva transferência do
numerário.
APURAÇÃO DO LUCRO EFETIVO - LIVRO DIÁRIO - REGISTRO POSTERIOR AO
MOVIMENTO DAS OPERAÇÕES.
Para fins de demonstração do lucro efetivo somente pode ser aceita a
escrituração do livro Diário, autenticado em data posterior ao movimento das
operações nele lançadas, quando o registro e a autenticação tenham sido
promovidos até a data prevista para a entrega tempestiva da declaração de
rendimentos do correspondente exercício financeiro OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Não podem ser considerados, para efeito de lançamento dos rendimentos
omitidos, quanto às pessoas físicas, os créditos bancários não comprovados de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, cujo somatório, dentro do ano-
calendário, não supere a R$ 80.000,00, o que não se verifica no caso.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
TRANSFERÊNCIAS
ENTRE
CONTAS
DE
MESMA
TITULARIDADE. EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO.
Incabível a tributação, como omissão de rendimentos, quando os autos
contiverem elementos seguros de que os depósitos questionados são originários
em valores correspondentes a transferências entre contas de mesma titularidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 1403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
6
Em razão de o valor exonerado pelo acórdão recorrido (Principal: R$ 861.820,35 +
Multa: R$ 646.635,61 = R$ 1.508.186,43) superar o valor delimitado na Portaria MF no 3/2008 (R$
1 milhão), a DRJ interpôs recurso de ofício.
Intimada, a Recorrente interpôs o recurso voluntário de fls. 1306/1337, no qual
reiterou as preliminares e, no mérito, defendeu que os valores mantidos no lançamento pelo
acórdão deveriam ser excluídos, eis que existiria prova de sua origem, bem como que deveriam
ser excluídos os depósitos inferiores a R$ 12 mil dentro do limite de R$ 80 mil em cada ano-
calendário.
Na sequência, os autos foram encaminhados ao CARF e a mim distribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator
1. Recurso de Ofício
1.1. Admissibilidade
Conforme relatado, em razão de o valor exonerado pelo acórdão recorrido
(Principal: R$ 861.820,35 + Multa: R$ 646.635,61 = R$ 1.508.186,43) superar o valor delimitado na
Portaria MF no 3/2008 (R$ 1 milhão), a DRJ interpôs recurso de ofício.
Contudo, nos termos da Súmula CARF no103, “para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda
instância”.
O limite de alçada atualmente vigente é aquele é de R$ 15 milhões, nos termos da
Portaria MF no2/2023.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício
2. Recurso Voluntário
2.1. Admissibilidade.
O Recurso é tempestivo.1 Contudo, deve ser conhecido em parte em razão de
preclusão, caracterizada por indevida inovação das alegações em sede recursal no que tange aos
alegados mútuos contratados junto às empresas RSP Technology do Brasil Ltda. e Dettecta
Sistemas e Tecnologia Ltda., às transferências entre contas da mesma titularidade e ao
recebimento de Aluguéis da empresa FAS – Participação e Empreendimentos Ltda.

1 Conforme AR de fl. 1304, a Recorrente foi intimada do acórdão da DRJ em 07/06/2016, tendo apresentado o recurso
voluntário em 06/07/2016, conforme carimbo de fl. 1306.
Fl. 1404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
7
A fim de bem evidenciar a situação, opto por dividir a análise da admissibilidade em
tópicos.
2.1.1. Contratos de mútuo
Eis o que constou do TFV a respeito dos contratos de mútuo (fl. 504 e ss):
Em síntese, o fiscalizado tenta demonstrar que a origem dos créditos bancários
seriam decorrentes de mútuos celebrados; documentando-os por meio de
contratos e razões analíticos.
A saber, foram exibidos, por cópia, os razões analíticos e os instrumentos
particular de contrato de mútuos com as empresas:
a) RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA. — CNPJ n° 04.369.611/0001-62(mutuante).
Cabe salientar que o fiscalizado é o representante da empresa, sendo que a
titularidade, ou seja 100% do capital pertence a duas empresas sediadas no
Uruguai. E, ademais, que essas operações não informadas em nenhuma das
declarações de ajuste anual, dos períodos sob exame, apresentada pelo
fiscalizado.
Segundo o fiscalizado, os mútuos estariam vinculados aos seguintes créditos:
[...]
b) DETTECTA SISTEMAS ELETRÔNICOS E TECNOLOGIA LTDA. — CNPJ n°
59.675.777/0001-07 (mutuante). '• O fiscalizado é o representante da. empresa e
a titularidade, ou seja 100% do capital, é atribuído a duas empresas. Essas
operações, alegadas como realizadas nos anos de 2006 e 2007, • também, não
foram informados em nenhuma das declarações de ajuste anual; tão somente, foi
informado, no quadro "Dívidas e Ônus Reais", a quitação, no correr do ano-
calendário de 2005, de dívida no valor de R$ 200.000,00 (situação em
31/12/2004) com a aludida empresa.
Segundo o fiscalizado, os mútuos estariam vinculados aos seguintes créditos:
[...]
Há que se ressaltar, ainda, que foi apresentado o Instrumento Particular de
Contrato de Mútuo, no valor de R$ 506.000,00 (quinhentos e seis reais), datado
de 31/12/2004, com o fiscalizado na condição de mutuante e a aludida empresa
como mutuária. Esta operação, igualmente, também não foi registrada na
correspondente declaração de ajuste anual.
Com relação ao suposto mútuo com a empresa ATLAS ASSESSORIA EM
COBRANÇAS LTDA., CNPJ N° 05.778.878/0001-76, onde o fiscalizado detem 90%
do seu capital social, foram apresentados, tão somente, os razões analíticos
Também, foram apresentados, de forma esporádica, alguns recibos de
créditos/depósitos, efetuados nas contas bancárias, sem a necessária
comprovação da ai motivação dessas operações.
Fl. 1405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
8
Para ratificar a existência desses mútuos, buscou-se, nos registros eletrônicos das
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, informações acerca de
rendimentos percebidos por conta dos aludidos mútuos; e a iniciativa resultou
negativa.
Ademais, dos registros eletrônicos do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica —
CNPJ, constatou-se, no ano-calendário de 2005, que, em parte, as quotas do
capital social da RSP TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA. teriam sido transferidas para
a empresa CADNAM INTERNACIONAL S/A. A mesma ocorrência se verificou no
ano-calendário de 2007, desta vez, as quotas teriam sido transferidas para
THEODORE EVANGELOS JOANNOU, CPF N° 022.466.058-65 e CLAUDIO ANTONIO
BUONONATO, CPF N° 031.055.768-27. Este último evento, não é ratificado pelo
supostos adquirentes nas suas declarações de ajuste anual.
Igualmente, por meio da análise sumária das declarações de informações
econômico-fiscais da pessoa jurídica — DIPJ, prestadas pelas aludidas empresas,
depreende-se pela incapacidade financeira de as declarantes assumirem os
mútuos e, demais disso, essas operações não foram inseridas na declaração.
Os exibidos lançamentos contábeis não comprovam a efetividade da origem dos
créditos observados nas contas bancárias tituladas pelo fiscalizado; deveriam ser
corroborados pela apresentação de outros elementos de prova, a cargo do
fiscalizado. Cabia-lhe trazer para o feito, o conteúdo probatório a que foi instigado
a apresentar, o que não o fez.
Requestada, pela fiscalização, a comprovação da origem dos recursos que o
fiscalizado teve creditados em suas contas bancárias e não havendo referida
comprovação, esses recursos deverão ser tomados como omissão de
rendimentos, diante a presunção legal prevista no artigo 42 da Lei n° 9.430/96.
Não caberia outro procedimento à fiscalização em face do caráter vinculado e
obrigatório do lançamento (parágrafo único do artigo 142 do CTN).
Na impugnação, depois de explicar a origem e a forma de operação das duas
empresas, o Recorrente relacionou os depósitos por ele recebidos e as operações de mútuo
correspondentes, na forma das tabelas de fls. 537/540 (relativa à RSP Technology) e 545/547
(relativa à Dettecta Sistemas Eletrônicos) e apresentou documentação a fim de lastrear suas
alegações.
Encaminhados os autos à DRJ, o colegiado a quo analisou as alegações e
documentação apresentadas pelo Recorrente e concluiu que grande parte das operações de
mútuo estariam comprovadas (fls. 1270/1276). Neste sentido, o acórdão recorrido elencou, nas
tabelas de fls. 1272/1276, as transferências que considerou efetivamente comprovadas.
No recurso, o Recorrente alega que:
13 .Ocorre que o Recorrente, analisando de um lado os depósitos remanescentes,
e, de outro, os depósitos excluídos pelo I. Julgador Tributário por estarem
vinculados aos mútuos entre ele e a empresa Dettecta ou entre ele e a empresa
Fl. 1406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
9
RSP (fls. 30 a 34 da decisão), verificou que nem todos os depósitos vinculados aos
referidos empréstimos foram excluídos do lançamento fiscal.
14.De fato, muito provavelmente em razão da quantidade de depósitos a analisar
e do volume de informações a levantar, o Recorrente, por um lapso, não apontou
em sua defesa administrativa - individualmente - todos os valores que estariam
vinculados aos contratos de mútuo em questão. Por outro lado, e provavelmente
pelas mesmas razões, alguns valores por ele apontados e comprovados em sua
defesa não foram considerados pelo I. Julgador.
15.Assim, numa segunda e minuciosa análise de cada um dos depósitos
remanescentes, verificou que parte deles deve ser excluída do lançamento fiscal
justamente porque se referem a mútuos firmados com as empresas Dettecta e
RSP. São eles:
[...]
Vê-se, assim, que, no recurso, o Recorrente afirma (i) que há depósitos atrelados
aos contratos de mútuo que foram apontados por ele em sua impugnação, mas o colegiado a quo
os desconsiderou e (ii) que há depósitos atrelados aos contratos de mútuo que ele próprio deixou
de apontar em sua impugnação.
Entendo que estes últimos não podem ser analisados de forma inaugural por este
órgão recursal, sob pena de supressão de instância.
Nos termos do art. 16, III do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (destaque do relator)
Por sua vez, o art. 17 do mesmo diploma normativo prescreve que: “considerar-se-á
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante”.
A interpretação conjunta dos dois dispositivos leva à conclusão de que, no presente
caso, que trata de depósitos bancários com origem não comprovada, cumpria ao Recorrente
justificar, um a um, a origem dos depósitos indicados pela fiscalização como com origem não
comprovada, a fim de infirmar a presunção legal de que estes representariam rendimentos
tributáveis. Ao deixar de impugnar parte dos depósitos na impugnação – isto é, nas tabelas de
fls. 537/540 (relativa à RSP Technology) e 545/547 (relativa à Dettecta Sistemas Eletrônicos) – não
houve a instauração de litígio em relação a eles. Não tendo havido a instauração de litígio em
relação a tais depósitos, não cabe a esta instância recursal apreciar as alegações apresentadas
pelo Recorrente de forma inaugural em seu recurso voluntário.
Fl. 1407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
10
Com efeito, ao se confrontar as tabelas de fls. 537/540 e 545/547, por meio da qual
a impugnação buscou apresentar a origem dos depósitos, com a as tabelas de fls. 1272/1276, nas
quais o colegiado a quo elencou os depósitos cuja origem considerou estar comprovadamente
atrelada às operações de mútuo com a RSP Technology e com a Dettecta Sistemas Eletrônicos,
verifica-se que dentre os depósitos que o Recorrente tentou justificar a origem com base nos
mútuos, o colegiado a quo considerou alguns desses depósitos como não comprovados. Contudo,
ao se confrontar os depósitos que o acórdão considerou como não comprovados com as tabelas
constantes do recurso voluntário (fls. 1311/1313), nas quais o Recorrente indicou os depósitos
que deveriam ser excluídos do lançamento por terem como origem os mútuos ora em análise, o
que se verifica é que não há, no recurso voluntário, a indicação de nenhum depósito que tenha
sido contestado originalmente na impugnação e mantido pelo acórdão recorrido. As tabelas
abaixo ajudam a ilustrar a situação:
Tabela 1 - Depósitos atrelados a mútuos recebidos da RSP Technology
Data
Valor
Situação no
Acórdão
Pedido de reforma no
RV?
11/jul/05
20.000,00
comprovado

14/jul/05
20.000,00
comprovado

25/jul/05
30.000,00
comprovado

27/jul/05
15.000,00
comprovado

31/ago/05
25.000,00
comprovado

26/set/05
5.000,00
comprovado

30/set/05
34.695,53
comprovado

20/dez/05
25.000,00
comprovado

22-dez-OS
10.000,00
comprovado

23/dez/05
20.000,00
comprovado

05/jan/06
6.000,00
comprovado

20/jan/06
59.053,60
comprovado

01/fev/06
20.000,00
comprovado

07/fev/06
6.000,00 Não comprovado
não
06/mar/06
6.000,00 Não comprovado
não
06/abr/06
6.000,00 Não comprovado
não
07/abr/06
3.000,00
comprovado

07/abr/06
6.000,00
comprovado

08/mai/06
6.000,00
comprovado

08/mai/06
3.000,00
comprovado

08/mai/06
6.000,00
comprovado

16/mai/06
35.000,00
comprovado

07/jun/06
3.000,00
comprovado

07/jun/06
6.000,00
comprovado

07/jun/06
6.000,00
comprovado

07/jul/06
6.000,00 Não comprovado
não
07/jul/06
6.000,00 Não comprovado
não
Fl. 1408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
11
07/jul/06
3.000,00 Não comprovado
não
07/ago/06
6.000,00
comprovado

06/set/06
6.000,00
comprovado

06/set/06
6.000,00
comprovado

06/set/06
3.000,00
comprovado

23/out/06
15.000,00
comprovado

06/nov/06
6.000,00
comprovado

17/nov/06
20.000,00
comprovado

28/nov/06
10.000,00
comprovado

07/dez/06
6.000,00
comprovado

22/dez/06
2.000,00
comprovado

22/dez/06
25.000,00
comprovado

28/dez/06
2.300,00
comprovado

08/jan/07
6.000,00
comprovado

08/jan/07
6.000,00
comprovado

24/jan/07
20.000,00 Não comprovado
não
30/jan/07
10.000,00 Não comprovado
não
05/fev/07
6.424,00
comprovado

07/fev/07
9.000,00
comprovado

08/fev/07
6.000,00
comprovado

09/fev/07
6.242,00 Não comprovado
não
07/mar/07
9.000,00
comprovado

07/mar/07
6.000,00
comprovado

08/mar/07
20.000,00
comprovado

12/mar/07
14.000,00
comprovado

12/mar/07
5.000,00 Não comprovado
não
09/abr/07
6.000,00
comprovado

30/abr/07
20.000,00 Não comprovado
não
07/mai/07
9.000,00
comprovado

07/mai/07
6.000,00
comprovado

16/mai/07
45.000,00
comprovado

13/jun/07
13.100,00
comprovado

27/jun/07 420.000,00
comprovado

28/jun/07
6.000,00
comprovado

10/jul/07
6.000,00
comprovado

27/jul/07 150.000,00
comprovado

29/ago/07 150.000,00
comprovado

11/set/07
13.000,00 Não comprovado
não
18/set/07 218.864,87 Não comprovado
não
17/out/07
15.000,00 Não comprovado
não
29/out/07 175.000,00
comprovado

05/nov/07
12.000,00
comprovado

06/dez/07
12.000,00
comprovado

07/dez/07
6.000,00
comprovado

Fl. 1409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
12

Tabela 2 - Depósitos atrelados a mútuos recebidos da Dettecta
Sistemas Eletrônicos
Data
Valor
Situação no
Acórdão
Pedido de reforma no
RV?
03/01/2005 64.020,00
comprovado

06/01/2005
5.000,00
comprovado

07/01/2005
7.000,00
comprovado

10/01/2005
2.887,46
comprovado

01/02/2005
4.100,00
comprovado

09/02/2005
2.500,00
comprovado

14/02/2005
5.000,00
comprovado

25/02/2005 12.580,00
comprovado

28/02/2005 20.000,00
comprovado

03/03/2005
4.180,00
comprovado

04/03/2005
5.000,00
comprovado

07/03/2005
7.000,00
comprovado

31/03/2005 20.000,00
comprovado

06/04/2005
5.000,00
comprovado

07/04/2005
7.000,00
comprovado

29/04/2005 20.000,00
comprovado

20/05/2005
2.400,00 Não comprovado
não
31/05/2005 20.000,00
comprovado

06/06/2005
5.000,00
comprovado

20/06/2005
5.200,00
comprovado

06/07/2005 11.800,00
comprovado

20/07/2005 20.000,00
comprovado

08/08/2005
5.000,00
comprovado

24/08/2005
5.000,00
comprovado

31/08/2005 20.000,00
comprovado

05/09/2005 20.000,00
comprovado

30/09/2005 20.000,00
comprovado

05/12/2005 14.300,00
comprovado

07/12/2005
7.000,00
comprovado

08/12/2005
1.000,00
comprovado

09/12/2005
1.300,00
comprovado

12/12/2005 16.500,00
comprovado

13/12/2005
5.000,00
comprovado

02/jan/06 20.000,00
comprovado

31/jan/06 20.000,00
comprovado

21/fev/06 15.000,00 Não comprovado
não
24/fev/06
5.000,00 Não comprovado
não
01/mar/06 20.000,00
comprovado

03/mar/06
5.000,00
comprovado

Fl. 1410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
13
13/mar/06 10.000,00
comprovado

16/mar/06 15.000,00
comprovado

31/mar/06 20.000,00
comprovado

28/abr/06 20.000,00
comprovado

31/mai/06 20.000,00 Não comprovado
não
21/jun/06 10.000,00
comprovado

02/jan/07 20.000,00
comprovado

31/jan/07 20.000,00 Não comprovado
não
28/fev/07 20.000,00 Não comprovado
não
20/mar/07 20.000,00 Não comprovado
não
09/abr/07
6.000,00
comprovado

09/abr/07
3.000,00
comprovado

31/mai/07 20.000,00 Não comprovado
não
28/jun/07
9.000,00
comprovado

29/jun/07 20.000,00
comprovado

10/jul/07
9.000,00
comprovado

31/jul/07 20.000,00
comprovado

07/ago/07
9.000,00
comprovado

14/set/07 20.000,00
comprovado

10/out/07
9.000,00
comprovado

31/out/07 20.000,00
comprovado

13/nov/07
6.000,00
comprovado

03/dez/07 20.000,00 Não comprovado
não
03/dez/07 30.000,00
comprovado

03/dez/07 25.000,00
comprovado

03/dez/07 20.000,00
comprovado

28/dez/07 40.000,00
comprovado

03/jan/05 60.000,00 Não comprovado
não
10/mar/06 80.000,00
comprovado

16/mai/06 30.000,00
comprovado

16/mai/06
5.000,00
comprovado

Diante deste cenário, o que se verifica é que não há dialeticidade entre o recurso e
acórdão recorrido, tendo a Recorrente apresentado no recurso justificativas relativas a depósitos
que não foram originariamente justificados em sede de impugnação. Sendo assim, não há que se
conhecer as alegações da Recorrente em relação aos alegados mútuos contratados junto às
empresas RSP Technology do Brasil Ltda. e Dettecta Sistemas e Tecnologia Ltda
2.1.2. Transferências entre contas correntes da mesma titularidade;
Na impugnação, o Recorrente elaborou as tabelas de fls. 549/550, nas quais indicou
os depósitos que representariam transferências entre contas correntes de sua própria titularidade.
Conforme essas tabelas, essas transferências compreenderiam o total de R$ 290.217,07,
compostas pelos seguintes subtotais: R$ 135.190,07 no ano-calendário 2005; R$ 72.374,00 no
ano-calendário 2006; e R$ 82.653,00 no ano-calendário 2007.
Fl. 1411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
14
A este respeito, o acórdão recorrido decidiu o seguinte (fls. 1269/1270):
5.11.1. A Lei no. 9.430, de 1996, é clara que os créditos decorrentes de devolução
de cheques, transferências de numerários entre contas do mesmo titular ou
simples estornos devem ser excluídos dos demonstrativos de apuração, quando,
evidentemente, existir a comprovação da respectiva origem dos recursos
questionados, através de contratos, recibos de depósitos bancários, cópia dos
cheques devolvidos, etc.
Foi o que aconteceu neste processo, o suplicante reuniu a documentação
necessária para provar com total razoabilidade que certos valores que transitaram
em suas contas correntes não eram líquidos e certos, já que tinham origem em
transferências entre contas com a mesma titularidade.
Nestes casos a presunção cede aos fatos reais, impossibilitando a tributação.
Assim sendo e considerando os documentos apresentados em fls. 1.069/1.073
(extratos bancários, conta banco Itaú, c/c 1572) e 1.075/1.135 (extratos
bancários, conta banco Itaú, c/c 3757), devem ser excluídos os depósitos
identificados nas tabelas já mencionadas e acima já transcritas, no total geral de
R$ 290.217,07. (destaque do relator)
Vê-se, assim, que o acórdão recorrido acatou a integralidade dos depósitos cuja
justificativa apresentada pelo Recorrente em sede de impugnação foi a de que estes teriam
origem em transferências entre contas da mesma titularidade. Apesar disso, o recurso voluntário
(fl. 1316 e ss.), o Recorrente alega que:
23.Em que pese tenha o v. acórdão excluído do lançamento fiscal a maior parte
dos depósitos que correspondiam a transferências entre contas do Recorrente,
analisando a planilha dos depósitos remanescentes elaborada pelo I. Julgador, o
Recorrente percebeu que quatro destes depósitos também se referem a
transferências entre contas de sua própria titularidade, são eles: [...]
Ou seja, da mesma forma que ocorreu em relação aos mútuos, novamente, o
Recorrente vem, em sede recursal, justificar, de forma inaugural, depósitos cuja origem deixou de
ser justificada em sede de impugnação. Contudo, pelas mesmas razões apresentadas no capítulo
antecedente desde voto, entendo que estas justificativas não podem ser analisadas de forma
inaugural por este órgão recursal, sob pena de supressão de instância.
Nos termos dos já mencionados arts. 16 e 178 do Decreto no 70.235/72, cumpria ao
Recorrente justificar, um a um, a origem dos depósitos indicados pela fiscalização como com
origem não comprovada, a fim de infirmar a presunção legal de que estes representariam
rendimentos tributáveis. Ao deixar de impugnar parte dos depósitos na impugnação, não houve a
instauração de litígio em relação a eles. Não tendo havido a instauração de litígio em relação a tais
depósitos, não cabe a esta instância recursal apreciar as alegações apresentadas pelo Recorrente
de forma inaugural em seu recurso voluntário.
Fl. 1412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
15
2.1.3.
Recebimento
de
Aluguéis
da
empresa
FAS
–
Participação
e
Empreendimentos Ltda.
Em sua impugnação, o Recorrente alegou que os depósitos elencados na tabela de
fls. 553/554 teriam origem em aluguéis pagos pela empresa Reforce Sistemas Eletrônicos e
Tecnologia Ltda. à empresa FAS – Participação e Empreendimentos Ltda., da qual era sócio.
Segundo alega, tais aluguéis eram depositados em suas contas bancárias, já que tal empresa não
tinha conta bancária.
Ao analisar as alegações do Recorrente, o acórdão recorrido consignou o seguinte
(fl. 1279 e ss):
Ora, embora tenha relacionado em fls. 553/554 os cheques que teriam sido
depositados como pagamento dos referidos aluguéis, tal comprovação não pode
ser aceita, eis que:
a) não há demonstração de que tais cheques foram emitidos pela locatária, a
pessoa jurídica Reforce;
b) o documento apresentado não informa o valor da locação à época, ano-
calendário de 2006;
c) sendo a locadora a empresa FAS e os supostos depósitos de aluguéis efetuados
na conta pessoal do impugnante, não há nos autos provas de que o mesmo
repassou tais valores ao real titular dos rendimentos.
Examinando estas alegações, de que a pessoa física apenas recebeu e repassou à
pessoa jurídica, que seria a real destinatária das verbas, percebe-se, de imediato,
o total desapreço do contribuinte a um dos princípios basilares da contabilidade
que é o Princípio da Entidade, segundo o qual o patrimônio de uma empresa
jamais pode confundir-se com aqueles dos seus sócios ou proprietários.
[...]
No recurso, o Recorrente alegou que (fl. 1322)
... por um lapso, o Recorrente elencou como depósitos decorrentes de
pagamentos de alugueis pela Reforce valores que, na verdade, não se
relacionavam com tal contrato de locação.
46.0s valores que devem ser efetivamente considerados como atrelados a tal
locação são os seguintes:
[...]
48.Em que pese tenha realizado diversas buscas, o Recorrente não logrou
encontrar o contrato de locação firmado entre a FAS e a Reforce. Contudo,
encontrou diversos recibos de pagamento emitidos pela FAS para a Reforce (doc.
04), nos quais a primeira declara ter recebido o pagamento, por parte da
locatária, de R$ 2.340,00 a título de aluguel de meses diversos. Vale dizer que tais
Fl. 1413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
16
recibos já haviam sido apresentados durante o procedimento fiscalizatório, mas,
como todos os outros documentos, foram ignorados pelo 1.
Fiscal autuante.
49.0bserve-se que o valor constante nos recibos é idêntico aos valores dos
depósitos acima elencados pelo Recorrente.
50.Assim, resta claro que o Recorrente figurou como mero receptor dos
pagamentos acima, que eram de titularidade da FAS, unicamente porque esta
empresa não possuía conta bancária para receber tais pagamentos. Vale dizer
ainda que nada há de estranho no fato de um sócio majoritário de determinada
empresa receber valores que são de titularidade da pessoa jurídica em razão de
esta última não possuir conta bancária.
51.Desse modo, tais depósitos não são rendimentos do Recorrente, mas sim da
empresa FAS, tendo sido por ela oferecidos à tributação, razão pela qual não
podem ser novamente tributados na autuação que ora se debate.
18.
Mais uma vez, entendo que o acórdão não merece reparos.
Em primeiro lugar, como já exposto nos itens acima, nos termos dos arts. 16 e 17 do
Decreto no 70.235/72, cumpria ao Recorrente justificar, um a um, a origem dos depósitos
indicados pela fiscalização como com origem não comprovada, a fim de infirmar a presunção legal
de que estes representariam rendimentos tributáveis. No presente caso, o Recorrente indicou na
impugnação que os depósitos elencados na tabela de fls. 553/554 teriam origem em aluguéis. No
entanto, no recurso, afirmou que não os depósitos elencados na referida tabela, mas sim os
depósitos indicados no próprio recurso é que teriam origem em ditos aluguéis. Contudo, entendo
que não houve a instauração de litígio em relação aos depósitos justificados de forma original
apenas em sede recursal, não cabe a esta instância recursal apreciar as alegações apresentadas
pelo Recorrente de forma inaugural em seu recurso voluntário.
Ante o exposto, a alegação não deve ser conhecida.
2.1.4. Conclusão quanto ao conhecimento do recurso voluntário
Ante o exposto, voto por CONHECER EM PARTE o recurso, exceto em relação à
matéria preclusa (mútuos contratados junto às empresas RSP Technology do Brasil Ltda. e
Dettecta Sistemas e Tecnologia Ltda., transferências entre contas da mesma titularidade e
recebimento de Aluguéis da empresa FAS – Participação e Empreendimentos Ltda.).
2.2. Preliminares
2.2.1. Falta de motivação
Alega o Recorrente que o auto de infração seria nulo, eis que carente de motivação.
Mais especificamente, alega que apesar de mencionado, o “Dossiê do Contribuinte” não estaria
juntado aos autos, fato que prejudicaria o pleno conhecimento dos fatos a ele imputados.
Fl. 1414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
17
Defende também que seriam frágeis os argumentos lançados no TVF para negar validade aos
documentos entregues pelo Recorrente no curso do procedimento fiscalizatório.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente.
O fato de o Dossiê do Contribuinte não estar juntado aos autos em nada prejudica o
pleno conhecimento da acusação fiscal. O auto de infração, acompanhado pelo Termo de
Verificação Fiscal (TVF) e de seu Anexo (fls. 486/502), descreve de forma pormenorizada as
circunstâncias fáticas e jurídicas que deram azo ao lançamento. Nele constam todos os depósitos
com origem não comprovada que a autoridade lançadora estava considerando como rendimentos
omitidos, bem como o fundamento legal que a autorizava a fazê-lo.
Os motivos pelos quais os documentos apresentados na fase de fiscalização foram
considerados insuficientes para comprovar as alegações do Recorrente são questão de mérito e
assim serão apreciados na medida em que a matéria foi devolvida a este colegiado.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
2.2.2. Quebra de sigilo bancário
Alega o Recorrente a nulidade do lançamento, eis que a obtenção de seus dados
bancários e financeiros sem amparo em ordem judicial seria manifestamente inconstitucional,
reputando inconstitucional o art. 6o da Lei Complementar no 105/2001.
Contudo, o fato é que o STF já assentou a constitucionalidade do art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001 ao julgar o RE no 601.314, fixando a Tese de Repercussão Geral no 225
nos seguintes termos:
I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II - A Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o
caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.
Desse modo, em obediência ao art. 98, Parágrafo único, II, “b” do RICARF, é
imperioso o acatamento da mencionada tese de repercussão geral.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar.
2.3. Mérito
2.3.1. Comprovação da origem dos depósitos
2.3.1.1. Distribuição de lucro da empresa Atlas Assessoria em Cobranças Ltda.
Na impugnação, o Recorrente alegou que os depósitos por ele indicados nas tabelas
de fls. 551 e ss. teriam como origem lucros distribuídos pela empresa Atlas Assessoria em
Cobranças Ltda., da qual o Recorrente é sócio. A fim de comprovar tal alegação, apresentou
extratos bancários da Conta n° 24070-4, do Banco Itaú, de sua titularidade, e os registros
Fl. 1415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
18
contábeis da pessoa jurídica constantes do Livro Diário Geral dos anos de 2005 (fls. 1.183/1.192),
2006 (fls. 1.193/1.203) e 2007 (fls. 1.204/1.213).
O acórdão Recorrente considerou improcedente a alegação do Recorrente por
considerar insuficiente a documentação apresentada para comprovar a origem alegada para os
depósitos, eis que a escrituração contábil da empresa não seguiu as formalidades legais. In verbis
(fl. 1276 e ss):
[...]
Contudo, tais documentos por si só são insuficientes para comprovar o efetivo
recebimento da quantia a título de lucros distribuídos, por dois motivos.
Primeiro, porque o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) aprovado pelo
Decreto 3.000 de 1999, assim estabelece sobre o Livro Diário:
[...]
É essencial, portanto, que o livro Diário, para efeito de prova a favor do
contribuinte, contenha, respectivamente, na primeira e última página, termos de
abertura e de encerramento e tenha sido registrado e autenticado pelas juntas
comerciais ou repartições encarregadas do Registro do Comércio. Caso o livro
Diário seja escriturado por sistema de processamento eletrônico de dados, os
formulários contínuos deverão ser numerados e rubricados.
A Instrução Normativa do Secretário da Receita Federal - SRF no 16 de 1° de
março de 1984, dispõe, ainda, que para fins de apuração do lucro real, a
escrituração do livro Diário somente poderá ser aceita pelos órgãos da Secretaria
da Receita Federal quando o registro e autenticação tenham sido promovidos até
a data prevista para entrega tempestiva da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica do exercício correspondente.
[...]
Em relação aos anos-calendário 2005, 2006 e 2007, verifica-se pelo Termo de
Autenticação da Junta Comercial do Estado de São Paulo de fls. 1.183, 1.193 e
1.204, respectivamente, que os Termos de Abertura e Encerramento dos livros
Diários da Atlas Assessoria em Cobranças Ltda foram registrados todos somente
em 13/07/2010, após, portanto, o prazo para as entregas das declarações destes
exercícios, inclusive após o recebimento do Termo de Intimação Fiscal para
apresentação de documentos, recebido em 22/03/2010.
Ressalte-se que a apuração do lucro efetivo, conforme previsto pela norma, deve
seguir as mesmas regras estabelecidas para a apuração do lucro real.
Logo, não cumpridas todas as formalidades exigidas pela legislação, a escrituração
contida nestes livros não possui o condão de fazer prova da apuração do lucro
efetivo da pessoa jurídica, na forma como determina o a Instrução Normativa
93/97.
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
19
Segundo, faz-se necessário provar mediante documentação hábil a saída de
dinheiro da empresa a título de lucros distribuídos e seu recebimento pelo sócio,
no caso, o impugnante, fato este não comprovado. Não foram apresentados, por
exemplo, cópias de cheques nominais emitidos pela empresa ao sócio ou extratos
bancários demonstrando a saída dos recursos da conta bancária da empresa e sua
entrada na conta do contribuinte, ou outros meios que normalmente são
utilizados nessas operações.
É certo que a legislação não determina que o pagamento de recursos da empresa
para seu sócio seja mediante cheque, comprovante de depósito ou transferência
bancária. Ocorre que, neste caso, de comprovação da origem do depósito
bancário, em que o ônus da prova é do contribuinte, por presunção legal, caberia
a ele tomar as providências cabíveis para comprovar o efetivo recebimento dos
referidos recursos, a fim de vê-los como aptos a comprovar a origem dos
depósitos a eles relacionados.
A distribuição do lucro que teria sido realizada pelo sócio, por se tratar de
importância expressiva, por precaução, deveria estar cercada de elementos
seguros de provas que demonstrassem a efetividade da alegada operação.
Veja-se que o RIR/1999, em seu art. 39, XXVI a XXIX, considera sem incidência de
tributação os lucros e dividendos efetivamente distribuídos, ou seja, aqueles
valores que comprovadamente foram atribuídos aos sócios, acionistas ou titular
de pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, até o valor apurado com base na escrituração e aos
lucros acumulados ou reservas de lucros de períodos-base anteriores.
A seu turno, o art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, de 23 de dezembro de 1977,
base legal do art. 923 do RIR/1999, determina que os lançamentos contábeis
devem estar sempre amparados por elementos que não deixem margem a dúvida
quanto à consistência da operação e somente faz prova a favor da empresa a
escrituração mantida com observância das disposições legais dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Assim, para beneficiar-se da isenção prevista no dispositivo acima citado, é
necessário que seja feita a devida comprovação do pagamento, tanto com a
escrituração tempestiva no Livro Diário, quanto com a apresentação de
documentos que deram suporte a esta operação. Neste aspecto, reitera-se que
não foram apresentadas cópias de cheques emitidos pela empresa ao sócio ou
extratos bancários demonstrando a saída dos recursos da conta bancária da
empresa e a sua respectiva entrada na conta do sócio. (destaques do relator)
No recurso, o Recorrente defendeu que o entendimento adotado pelo acórdão, no
sentido de que os Livros Diário da pessoa jurídica não fariam prova dos depósitos, eis que
registrados na junta comercial a destempo – isto é, somente em 2010, depois do início da
fiscalização que resultou no lançamento objeto do presente processo – não deveria prosperar, já
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
20
que os lucros auferidos pela pessoa jurídica foram efetivos. A fim de corroborar suas alegações,
instruiu o recurso com cópias de notas fiscais relativas a serviços prestados pela pessoa jurídica.
Entendo, contudo, que o acórdão recorrido não merece reforma.
Como bem consignou o acórdão, o art. 9o, § 1o, do Decreto-Lei no 1.598, base legal
do art. 923 do RIR/1999, determina que os lançamentos contábeis devem estar sempre
amparados por elementos que não deixem margem a dúvida quanto à consistência da operação e
somente faz prova a favor da empresa a escrituração mantida com observância das disposições
legais dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. No caso concreto, os livros diário, que poderiam
fazer prova da alegada distribuição de lucros não seguiram as formalidades legalmente exigidas,
eis que somente foram registrados na junta comercial anos depois dos eventos neles lançados –
inclusive depois do início da fiscalização que deu azo ao lançamento objeto do presente processo.
Além disso, o Recorrente não apresentou nenhum suporte documental que desse lastro aos
lançamentos contábeis.
Ante o exposto, entendo que o acórdão recorrido acertou ao considerar como não
comprovada a origem dos depósitos alegada pelo Recorrente.
2.3.2. Revisão e desconsideração dos depósitos inferiores a R$ 12 mil
Em sua impugnação, o Recorrente defende que, em atenção ao art. 42, § 3o, II, da
Lei no 9.430/96 e ao art. 4o da Lei 9.481/97, deveriam ser desconsiderados os depósitos de valor
inferior a R$ 12 mil dentro do limite de R$ 80 mil em cada ano-calendário.
O acórdão Recorrido denegou tal pedido, sob a justificativa de que mesmo depois
de expurgados todos os depósitos cuja origem foi comprovada, os depósitos de valores individuais
menores que R$ 12.000,00 ultrapassam, em cada um dos anos-calendário em questão, o
montante legal de R$ 80.000,00. Desse modo, não haveria como acolher a impugnação nesse
ponto.
No recurso, o Recorrente apenas reitera seu pedido.
Entendo, todavia, que o pedido não deve ser acolhido, já que, de fato, em cada um
dos anos-calendário, os depósitos sem origem comprovada menores que R$ 12.000,00
ultrapassam o montante legal de R$ 80.000,00 em cada um dos anos-calendário.
3. Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de ofício. CONHEÇO EM PARTE o recurso
voluntário, exceto quanto à matéria preclusa, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 1418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.127 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.003930/2010-23
21

Fl. 1419
DF CARF MF
Original